Tribunal: STF
Processo: RE 1382985
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. OMISSÃO. CORREÇÃO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ARTIGO 150, III, ALÍNEAS A E B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA. IRPJ. LUCRO INFLACIONÁRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Braskem Petroquímica Ltda. contra decisão da relatoria da Ministra Rosa Weber, in verbis:  



    “As matérias versadas no apelo extremo foram submetidas ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 545.796-RG (Tema nº 298) e no RE 242.689-RG (Tema nº 311), verbis: 



    “Recurso extraordinário. 2. Constitucional e tributário. 3. Controvérsia acerca do diferimento promovido pela Lei 8.200/1991 para compensação tributária decorrente de correção monetária das demonstrações financeiras das pessoas jurídicas do ano-base de 1990. 4. Correção monetária do balanço patrimonial. IPC e BTN. 5. Reafirmação da mesma tese fixada por esta Corte no julgamento do RE 201.512/MG, Rel. para o acórdão Min. Cármen Lúcia, DJe 11.4.2016, no sentido de reconhecer a constitucionalidade do 3º, I, da Lei 8.200/1991. 6 . Recurso extraordinário a que se nega provimento.” “Recurso Extraordinário. Tributário. Correção Monetária. Demonstrações Financeiras. Pessoas Jurídicas. Índice a ser utilizado. IPC ou BTN Fiscal. Lei 7.799/89. Repercussão Geral reconhecida.” 



    O art. 328 do RISTF autoriza a devolução dos recursos extraordinários e dos agravos de instrumento aos Tribunais ou Turmas Recursais de origem para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015.” 



    Inconformada com a decisão supra, a parte embargante interpõe o presente recurso, afirmando haver omissão na decisão embargada, uma vez que a “a pretensão da Embargante se pauta em dois argumentos que não se confundem às discussões dos precedentes invocados: (i) impossibilidade de exigência de IRPJ sobre o lucro inflacionário; e (ii) aplicação do princípio da irretroatividade das leis quanto ao artigo 3º, inciso II, da Lei nº 8.200/91”. (Doc. 78, p. 7). 



    Esta Corte já sedimentou entendimento no sentido de que a existência de inexatidão material autoriza, nos termos do artigo 494 do Código de Processo Civil de 2015, a sua correção pelo magistrado, a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte interessada.  



    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão embargada, tornando-a sem efeito, e passo ao reexame do recurso extraordinário interposto pela parte ora embargante.



    É o relatório. DECIDO. 



    Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a  do permissivo constitucional, contra acórdão cuja ementa transcreve, in verbis:  



    “AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTUAÇÃO FISCAL. CORREÇÃO. DÉBITO REFERENTE A APURAÇÃO DO IRPJ E CSLL APARTIR DO ANO - CALENDÁRIO DE 1993. PARCELA DECORREÇÃO MONETÁRIA CORRESPONDENTE À DIFERENÇA ENTRE O IPC E O BTN FISCAL. VALIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. 1. Cumpre asseverar que o laudo pericial atestou a inclusão no auto de infração dos encargos de depreciação, amortização, exaustão e baixa de bens, para o cálculo do valor autuado, conclusão que foi admitida correta pela autora. 2. Superada tal questão, a parte autora sustenta que o lucro inflacionário, até que seja "realizado" por quaisquer de suas modalidades, representa apenas um resultado escritural, decorrente da aplicação de correção monetária sobre os saldos das contas representativas do valor dos bens, direitos e obrigações componentes do ativo permanente e do patrimônio líquido das pessoas jurídicas, não correspondendo a qualquer acréscimo patrimonial. 3. Demonstra, ainda, seu inconformismo com o efeito retroativo do art. 3° da Lei 8.200/91, que entrou em vigor na data da sua publicação, em 28 de junho de 1991, para determinar que, a partir do período -base de 1993, será computada na determinação do lucro real a parcela da correção monetária decorrente da diferença entre a variação do IPC e do BTN fiscal. 4. A despeito das ingentes esforços da parte autora para desviar a controvérsia para ponto distante da constitucionalidade da Lei 8.200/91 e do Decreto 332/91, outra coisa não faz.“ 



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.  



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 93, IX, 145, § 1º, 150, I, III, a e b, e IV, e 153, II, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    É o relatório. DECIDO.



    O extraordinário não merece prosperar.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010).



    Ademais, a Corte de origem decidiu em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à relação entre anterioridade e a incidência da correção monetária em questão. Confiram-se: 



    DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PESSOA JURÍDICA. ANO-BASE 1990. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 3º DA LEI Nº 8.200/1991. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 2. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (RE 636.357 AgR, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017) 



      “TRIBUTO - ATUALIZAÇÃO - REGÊNCIA - ANTERIORIDADE. As normas das alíneas "a" e "b", inciso III, artigo 150 da Constituição Federal estão jungidas à instituição ou aumento de tributo, não alcançando simples reposição do poder aquisitivo da moeda e, portanto, correção monetária.“ (AI 194.888-AgR, rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ de 06/2/1998) 



    No mesmo sentido, RE 1.156.963, rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2022, RE 600.776, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/5/2018.



    Além disso, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, quanto à incidência de IRPJ sobre lucro inflacionário, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Nesse sentido: 



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA. PESSOA JURÍDICA. LUCRO INFLACIONÁRIO. Da forma como abordada a matéria pelo Tribunal de origem, toda a discussão se esgota na interpretação da legislação infraconstitucional que estabelece a base de cálculo do tributo. Eventual violação constitucional seria, portanto, indireta ou reflexa. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (AI 801410 AgR, Rel. Min. Joaquim barbosa, Segunda Turma, julgado em 08/05/2012, DJe 22/05/2012)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ, CSLL, PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. RENDIMENTOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO. 1. A discussão referente à incidência do IRPJ, da CSLL, da contribuição para o PIS e da COFINS sobre a parcela correspondente à inflação (correção monetária ou lucro inflacionário) dos resultados de aplicações financeiras demanda o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.981/1995, Lei 9.249/1995, Lei 10.637/2002, 10.833/2003, CTN), tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1.378.332 AgR, rel. Min. Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 24/10/2022)  



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão embargada, julgo PREJUDICADOS os embargos de declaração e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente